Tribunal: TJSP
Processo: 0009730-43.2019.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009730-43.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ISABELY
GOMES NAGAISHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009730-43.2019.8.26.0269 -Voto no 11.190
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009730-43.2019.8.26.0269
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: ISABELY GOMES NAGAISHI
Comarca: Itapetininga
Magistrado(a) : Dr(a). Alessandro Viana Vieira de Paula
Voto no: 11.190
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Conversão de pena.
Decisão que deferiu a conversão da pena
restritiva de direitos de prestação de serviços à
comunidade em prestação pecuniária. Ministério
Público
pretende
a
reforma
da
decisão
reestabelecendo a pena originalmente imposta.
Com razão. Impossibilidade de substituição de
pena restritiva por outra pelo Juízo das
Execuções, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Sentenciada que não comprovou a ausência de
condições de cumprir a pena de prestação de
serviços à comunidade fixada. Violação aos
objetivos da pena e ao caráter pedagógico da
sanção. Agravo provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face da decisão proferida em 21 de outubro
de 2019 pela Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga, que
deferiu o pedido de conversão da pena restritiva de direitos de prestação de
serviços à comunidade imposta a ISABELY GOMES NAGAISHI em pena
pecuniária (fls. 28/29).
Requer, o ilustre representante do Parquet, que a
sentenciada seja obrigada a cumprir a pena de prestação de serviços à
comunidade, posto não ter comprovado satisfatoriamente a impossibilidade de
fazê-lo, nos termos da Lei (fls. 01/04).
A Defesa, em sua contraminuta, bateu-se pelo acerto do
decisum (fls. 39/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009730-43.2019.8.26.0269 -Voto no 11.190
3
Processado o recurso e mantida a decisão (fls. 42), a douta
Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do
recurso (fls. 51/53), vindo os autos conclusos em 05 de maio de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente processado, o agravo comporta provimento.
Depreende-se dos autos que a agravada foi condenada às
penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso, como incursa no artigo
342, § 1o, do Código Penal, tendo sua reprimenda corporal substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo da pena privativa de liberdade e multa, fixada em 10 (dez) dias-
multa, no piso (fls. 11/16).
Após o trânsito em julgado, a reeducanda ingressou com
pedido junto ao Juízo das Execuções requerendo a substituição da pena restritiva
de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária,
alegando para tanto que eventual cumprimento da pena alternativa traria
prejuízos à sua rotina de trabalho e familiar.
O Juízo a quo, por sua vez, deferiu o pedido e substitui a
pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária no importe de
dois salários-mínimos, motivo da insurgência ministerial.
E com razão.
Ora, a substituição de uma pena restritiva de direitos por
outra, em sede de execução criminal, não é possível, salvo em situações
excepcionalíssimas, sob pena de violação da coisa julgada.
Com efeito, o Juízo de piso, quando da prolação da r.
sentença, entendeu por bem aplicar a pena restritiva de direitos de prestação de
serviços à comunidade, pois considerou-a a mais adequada ao caso presente,
medida mantida em sede recursal.
Não cabe agora, em sede de execução, alterar a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009730-43.2019.8.26.0269 -Voto no 11.190
4
estabelecida pelo Juízo de conhecimento, sob pena de o Juízo das execuções
proceder a uma revisão da r. sentença, confirmada pelo E. Tribunal de Justiça, o
que é vedado pelo ordenamento pátrio.
Se não bastasse tal vedação, não restou comprovado nos
autos a impossibilidade absoluta da sentenciada de cumprir com a pena imposta.
Com efeito, não se olvide que a sentenciada tenha
comprovado que sua filha está matriculada no maternal, do período das 13hs às
17hs, e que ela própria se encontra empregada, com sua jornada de trabalho das
17hs até as 23:30 ou 00:00, a depender do dia.
Deixou, contudo, de comprovar a destinação do valor
recebido a título de pensão alimentícia, o qual asseverou ser todo destinado ao
pagamento da cuidadora que assiste à menor no período compreendido entre o
término da jornada no estabelecimento de ensino até seu regresso ao lar.
Ainda, não comprovou a impossibilidade de prestar os
serviços impostos no período da manhã, ou ainda entre o início das aulas e o
início da jornada de trabalho, valendo notar que o pai da infante é conhecido e,
segundo alegado, está desempregado, devendo arcar, igualmente, com o ônus
da educação e cuidado da menor.
Vale ressaltar, igualmente, que segundo o próprio alegado
pela Defesa às fls. 17/20, o valor percebido a título de salário é integralmente
destinado às despesas da casa e da menor, o que permite presumir que seria
incapaz de arcar, também, com a prestação pecuniária.
Por fim, há de se notar que o objetivo da pena, seja ela
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, é incutir na sentenciada a
terapêutica penal, dotada de caráter preventivo e retributivo.
Neste sentido, não cabe à parte a escolha da sanção cuja
prestação lhe seja mais favorável, sob o risco de afastar a pena de seus
objetivos.
Apesar de alegar que o cumprimento da pena restritiva
prejudicaria sua rotina diária de trabalho e familiar, deixou de comprovar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009730-43.2019.8.26.0269 -Voto no 11.190
5
contento, a absoluta impossibilidade de fazê-lo.
Como já mencionado, não cabe à agravada o direito de
escolha de qual pena deseja cumprir. A reprimenda é definida pelo Estado-Juiz e
não pela acusada. Se o Juízo a quo considerou como mais adequada tal pena,
não cabe à sentenciada querer alterá-la por seu bel prazer.
Decisão
em
contrário
violaria,
inclusive,
o
caráter
pedagógico da pena restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo,
para reformar a decisão combatida e reestabelecer a pena de prestação de
serviços à comunidade fixada pelo Juízo de conhecimento.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR